Tribunal: STF
Processo: Rcl 1073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-25
Data de publicação: 2002-09-25

Ementa:
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO
DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.º 4.
Tratando-se de decisão
antecipatória proferida em ação de cobrança ajuizada por pessoa
jurídica privada contra o Estado do Piauí, evidente não estar
caracterizado atentado contra a mencionada decisão do STF, que,
reconhecendo cautelarmente a constitucionalidade do art. 1.º da Lei
n.º 9.494/97, se restringiu a vedar a concessão de antecipação de
tutela, em favor de servidores, nos feitos que envolvam questões
remuneratórias.
Reclamação julgada improcedente.